Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE EMENDA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DEPOSITÁRIOS INDICADOS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MAGISTRADO. SENTENÇA CASSADA. Para além da discussão sobre a correção ou não da determinação de emenda, verifica-se que se para o não cumprimento da decisão judicial foi estabelecida uma consequência específica - expedição do mandado de busca e apreensão apenas com o nome do primeiro depositário indicado - o descumprimento da determinação não pode levar ao indeferimento da petição inicial, pois criou no jurisdicionado a legítima expectativa de que o processo não seria extinto, tendo agido o magistrado a quo em desconformidade com o que foi declarado, violando o princípio da não surpresa, além de diversos outros princípios como o da economia processual, o da busca da solução meritória e o da efetividade da jurisdição. Ao praticar ato contraditório o magistrado violou a máxima nemo potest venire contra factum proprium, impondo-se a cassação da sentença.